Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707871-77.2024.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, LUIS ALBERTO RODRIGUES DE ASSIS DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão no 1987317. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intimem-se os embargados, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 13 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator